Tribunal: TJBA
Processo: 0313947-16.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0313947-16.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Aloisio Leal dos Santos Sobrinho

Advogado(s)
:
WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, HORTENCIA DOS SANTOS RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NATUREZA INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

- O recurso:

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que conheceu e
negou
provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
pelo
E
mbargante.

- Alegações do
E
mbargante:

O
R
ecorrente sustenta a existência de vícios de embargabilidade no acórdão prolatado, alegando a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na análise da matéria recursal, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

-
Decisão embargada:

O acórdão embargado analisou todas as questões apresentadas no recurso de apelação, tendo fundamentado de forma exaustiva a decisão colegiada, enfrentando integralmente a matéria apresentada pela defesa e examinando as circunstâncias peculiares do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, ou se, ao contrário, os embargos possuem natureza meramente infringente, buscando a rediscussão do mérito da causa já devidamente apreciado pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Requisitos legais dos embargos de declaração:

O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece, de forma taxativa, os vícios sanáveis através de embargos de declaração: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Trata-se de recurso com finalidade específica de aprimoramento da atividade jurisdicional, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado.

-
Análise integral da matéria recursal:

O acórdão embargado analisou de forma minuciosa e exaustiva todas as questões apresentadas no recurso
Em Sentido Estrito
, tendo fundamentado adequadamente a decisão colegiada. Todas as circunstâncias peculiares do caso concreto foram devidamente enfrentadas, não havendo qualquer ponto relevante deixado de apreciar pelo julgador.

- Ausência de vícios de embargabilidade:

Inexiste no acórdão embargado qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios. A decisão colegiada foi clara, precisa e fundamentada, tendo enfrentado integralmente a matéria apresentada pela defesa, não configurando nenhum dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

- Natureza infringente dos embargos:

O
E
mbargante pretende, na verdade, rediscutir a causa e obter resultado favorável diverso daquele alcançado no julgamento da apelação criminal. Tal pretensão é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração no ordenamento jurídico pátrio, que não se prestam à revisão do mérito do julgado ou à modificação da decisão colegiada, mas tão somente ao esclarecimento de eventuais vícios formais no acórdão.

Manifestação da Procuradoria de Justiça:

O parecer ministerial confirmou a ausência de vícios de embargabilidade, reconhecendo que o
E
mbargante busca, em verdade, rediscutir a causa para alcançar resultado favorável, pleito incompatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Impossibilidade de prequestionamento artificial:

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de prequestionamento artificial de matéria constitucional ou infraconstitucional para fins de admissibilidade de recursos extraordinário ou especial, quando inexistentes os vícios de embargabilidade previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Embargos de declaração rejeitados.
Manutenção integral do acórdão prolatado pela 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

- Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração em matéria criminal somente são cabíveis quando demonstrada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado com natureza infringente, sob pena de desvirtuamento da finalidade recursal dos aclaratórios."

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA:

- CPP, arts. 619 e 620.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº

0313947-16.2012.8.05.0001
,

opostos
em decorrência

de Recurso em Sentido Estrito
, da Comarca de
Salvador
-Ba, sendo Embargante
ALOÍSIO LEAL DOS SANTOS SOBRINHO
,

e
Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO
do presente recurso, mantendo-se a decisão hostilizada em todos os seus termos, conforme relatório e voto que se seguem.